Tribunal: TJMT
Processo: 0003089-95.2013.8.11.0033
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003089-95.2013.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROBERTO VALDECIR BRIANTI - CPF: 129.476.799-20 (APELADO), PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 116.821.138-76 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 116.821.138-76 (ADVOGADO), ROBERTO VALDECIR BRIANTI - CPF: 129.476.799-20 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO “DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS EM CÉDULA DE CRÉDITO RURAL C/C DECLARATÓRIA E MANDAMENTAL DE ENQUADRAMENTO NO PESA” – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA SENTENÇA REJEITADA – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA REJEITADAS –

SECURITIZAÇÃO DA DÍVIDA RURAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DE 12% A.A. – ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – POSSIBILIDADE DE PACTUAÇÃO MESMO ANTES DA PUBLICAÇÃO DA MP No 1.963-17/2000 – RECURSOS DO AUTOR E DO BANCO/RÉU DESPROVIDOS.

1. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente fundamentos de fato e de direito que justifiquem a reforma da decisão recorrida; apontada satisfatoriamente a razão da irresignação pela parte recorrente, ainda que brevemente, deve ser rejeitada a preliminar de inadmissibilidade do recurso. 2.
“Não há cerceamento de defesa quando o Magistrado, considerando desnecessária a dilação probatória, julga antecipadamente a lide com base nos elementos até então trazidos aos autos, notadamente se as provas requeridas evidentemente não alterariam a solução adotada”
(TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado - Ap 111768/2017 - Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva – j. 28/02/2018). 3. A presunção de veracidade decorrente da revelia é relativa, sendo do beneficiário do crédito, e não da instituição financeira, o ônus de comprovar judicialmente o atendimento dos requisitos elencados para o alongamento da dívida, por se tratar de fato constitutivo do direito alegado. 4. Para prorrogação da dívida rural, o devedor precisa manifestar a intenção de obtê-la por meio de pedido formal à instituição financeira e o pleito somente poderá ser acolhido se preenchidos os parâmetros estabelecidos pela Lei no 9.138/95, bem como pelas Resoluções do BACEN. 5.
“Nos casos de cédula de crédito rural, o STJ possui entendimento firme no sentido do não cabimento da cobrança de comissão de permanência em caso de inadimplência”
(STJ - TERCEIRA TURMA - AgInt no REsp 1496575/PB - Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO - julgado em 12/12/2017 - DJe 02/02/2018). 6. As cédulas de crédito rural, industrial e comercial submetem-se a regramento próprio, que confere ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados, sendo que apenas no caso de inexistir manifestação expressa do CMN deverá ser aplicado o disposto no art. 1o do Decreto-Lei n. 22.626/33, que prevê a limitação dos juros remuneratórios ao patamar de 12% ao ano. 7.
“A legislação sobre cédulas de crédito rural admite o pacto de capitalização de juros em periodicidade inferior à semestral”
(STJ - Segunda Seção - REsp 1333977/MT - Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - Julgado em 26/02/2014 - DJe 12/03/2014);
“mesmo antes da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17 (31.3.2000), era possível a pactuação da capitalização de juros em periodicidade mensal para a cédula de crédito rural”
(REsp 1134857/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/06/2012, DJe 15/10/2012). 8. Não havendo ilegalidade na cobrança dos encargos no período da normalidade, não há falar em descaracterização dos efeitos da mora e afastamento dos encargos moratórios.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 0003089-95.2013.8.11.0033 – CLASSE 198 – CNJ – SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos pelo BANCO DO BRASIL S.A. e também por ROBERTO VALDECIR BRIANTI, contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, que nos autos da ação
“Declaratória de Nulidade de Cláusulas em Cédula de Crédito Rural c/c Declaratória e Mandamental de Enquadramento no PESA”
(Número Único 3089-95.2013.811.0033 – Código 53570), ajuizada contra o primeiro pelo segundo apelante, julgou o pedido parcialmente procedente, apenas para
“afastar a cobrança da comissão de permanência e determinar que a multa contratual seja fixada em 2%”
, condenando o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, diante da sucumbência mínima do Banco/réu, e deixando de condenar o autor ao pagamento de honorários advocatícios, diante da ausência de litigiosidade, decorrente da revelia da parte ré (cf. fls. 317/325 e fls. 376/377).

O BANCO DO BRASIL S.A. apelou às fls. 378/389, sustentando a validade do contrato livremente celebrado entre as partes, bem como a legalidade da cumulação de juros e comissão de permanência no período de inadimplência, pelo que pede a reforma da sentença apelada, para que seja mantida a cobrança da comissão de permanência, conforme pactuado.

O autor ROBERTO VALDECIR BRIANTI argui preliminar de cerceamento de defesa, alegando que
“pediu a produção de prova testemunhal para demonstrar que compareceu diversas vezes à agência do Banco do Brasil de São José do Rio Claro – MT e requereu insistentemente a vários gerentes o alongamento de seu débito rural pelo Plano Governamental recém instaurado em 1998, que foi preterida pelo juízo originário, cerceando a sua defesa e, ao mesmo tempo, atribuindo-lhe a culpa pela falta de provas”
.

Alega que diante das reiteradas frustrações de safras e de receitas, bem como das irregularidades cometidas pelo Banco credor, deixou de pagar a dívida encartada na Cédula de Crédito Rural no 97/00061-2 emitida para custeio de lavouras de soja, no valor de R$ 144.604,80, e que, diante do inadimplemento, o Banco/réu ajuizou a ação de Execução (Proc. no 217/2006 – Código 1367), que se encontra
“em fase muito avançada de expropriação definitiva do patrimônio do Apelante, que, inclusive, se trata das áreas de terras onde o Apelante/Agricultor planta e de onde retira seu sustento e de sua família”
.

Discorre que o débito em questão é passível de alongamento para 20 anos pelo Plano Especial de Saneamento de Ativos – PESA, na forma da Resolução no 2.471/1998 do BACEN, contudo o Banco indevidamente se negou a securitizar a dívida.

Aduz que a sentença apelada não reconheceu o seu direito ao enquadramento do débito no Plano PESA, em razão da suposta inexistência de pedido formal feito junto ao Banco, mas que inexiste previsão legal no sentido de que tal pedido deva ser formulado exclusivamente por escrito, além do que o Banco permaneceu revel, devendo ser aplicados os efeitos da revelia, o que conduz à conclusão de que, tratando-se de matéria fática, presume-se comprovada nos autos a alegação de que o autor efetivamente pleiteou administrativamente o alongamento.

Destaca que requereu a produção de prova testemunhal para comprovar o efetivo requerimento administrativo de enquadramento no Plano PESA, porém teve seu direito cerceado com o julgamento antecipado da lide; afirma que não guardou as cópias dos protocolos dos vários requerimentos administrativos formulados
“por conta das dificuldades da daquela época, onde os documentos tinham que ser datilografados, entregues ao Banco em via única, bem como havia uma relação de confiança entre as partes”
, sendo que o Banco negou o enquadramento e, em retaliação, preferiu dar continuidade à ação de execução já proposta.

Sustenta, ainda em preliminar, a necessidade de decretação da revelia do Banco/réu e de aplicação dos seus efeitos, dando por incontroversos os fatos alegados pelo autor/apelante, especialmente em relação ao tempestivo requerimento administrativo de enquadramento da dívida rural em questão nas benesses do Plano PESA, e às negativas do Banco em proceder ao alongamento, em afronta ao entendimento sumulado pelo eg. STJ – Súmula no 298.

No mérito, reafirma que
“a operação de crédito cujo alongamento se pleiteia foi emitida em 1997, portanto, dentro do prazo estipulado pela lei para o alongamento do PESA, ou seja, até 31 de março de 2003, podendo haver a formalização da renegociação até 30 de setembro de 2003”
, conforme disposto na Resolução no 3.078/2003, que complementa a Resolução no 2.471/98 o BACEN, e que, consoante estabelece a Súmula no 298 do STJ, o
“alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da Lei”
, sendo, pois, ilícita a conduta do Banco de impedir o direito do autor ao alongamento do débito.

No mais, sustenta a ilegalidade dos encargos cobrados na cédula de crédito, alegando que os juros remuneratórios devem ser limitados a 12% ao ano, e que a ca
pitalização mensal de juros deve ser afastada, uma vez que a cédula rural foi emitida muito antes da publicação da MP no 1.963-17/2000, descaracterizando, pois, os efeitos da mora, o que conduz ao afastamento dos encargos moratórios.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reconhecido o cerceamento de defesa, seja cassada a sentença apelada e determinado o retorno dos autos à instância de origem para que seja oportunizada a produção de prova oral, ou para que sejam reconhecidos como verdadeiros os fatos narrados na inicial, diante da revelia decretada; no mérito, pede que seja declarado o direito do autor ao enquadramento de seu débito no Plano PESA, e, por consequência, determinado o alongamento da dívida, bem como que seja declarada a ilegalidade da capitalização mensal de juros e a inoponibilidade dos encargos moratórios, condenando-se o apelado aos ônus da sucumbência

(cf. fls. 407/435vo).

Apenas o autor apresentou contrarrazões, sustentando, preliminarmente, a inadmissibilidade do apelo do Banco, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, refutando, no mérito, os argumentos recursais e pedindo o desprovimento do apelo adversário (cf. fls. 439/447 e ID 24091470).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2019.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O (Preliminar – ausência de impugnação específica – ofensa ao princípio da dialeticidade)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O autor/apelado arguiu nas contrarrazões de fls. 439/447 preliminar de inadmissibilidade do recurso interposto pelo Banco, por ofensa ao princípio da dialeticidade, dizendo que o apelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença.

O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente fundamentos de fato e de direito que justifiquem a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter razões que amparem o inconformismo da parte e justifiquem a necessidade de reforma da decisão, e esses fundamentos, por razões lógicas, devem se referir aos fatos discutidos nos autos,

além de guardar necessária correlação (e dialogar) com o teor da decisão atacada.

Não basta ao apelante simplesmente dizer que a sentença deve ser reformada ou cassada; é preciso, antes, sob pena de não conhecimento do recurso, que explique a razão da sua irresignação.

Aqui, ainda que brevemente, a peça recursal do Banco atacou os fundamentos da sentença e explicitou satisfatoriamente a razão do seu descontentamento, buscando modificar o julgado para
que seja reconhecida a legalidade da cumulação de juros e comissão de permanência no período de inadimplência, mantendo-se a cobrança de tais encargos.

Pelo exposto, rejeito a preliminar de ausência de impugnação específica da sentença.

V O T O (Preliminar – cerceamento de defesa)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Sobre a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo autor em suas razões recursais, essa eg. Corte possui uniforme entendimento de que “
n
ão há cerceamento de defesa quando o Magistrado, considerando desnecessária a dilação probatória, julga antecipadamente a lide com base nos elementos até então trazidos aos autos, notadamente se as provas requeridas evidentemente não alterariam a solução adotada
” (TJMT - Ap 111768/2017, Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2018).

No caso, o autor justifica que
“pediu a produção de prova testemunhal para demonstrar que compareceu diversas vezes à agência do Banco do Brasil de São José do Rio Claro – MT e requereu insistentemente a vários gerentes o alongamento de seu débito rural pelo Plano Governamental recém instaurado em 1998, que foi preterida pelo juízo originário, cerceando a sua defesa e, ao mesmo tempo, atribuindo-lhe a culpa pela falta de provas”
.

Contudo, para prorrogação da dívida rural, o devedor precisa manifestar a intenção de obtê-la por meio de pedido formal à instituição financeira, não tendo cabimento o pedido de produção de prova oral para comprovar esse requerimento e a sua tempestividade, bem como a negativa do banco em concedê-la, o que deve ser feito por meio de prova documental.

Quanto aos demais aspectos, a matéria tratada nos autos é nitidamente de direito, inexistindo motivos plausíveis para a realização da prova pretendida pelo autor/apelante, que só delongaria inutilmente o deslinde do feito.

Nesse sentido:

EMENTA: “APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO DE CONTRATO - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - NÃO JUROS REMUNERATÓRIOS TAXA QUE NÃO SE DEMONSTRA EXCESSIVA - MANUTENÇÃO DO PACTUADO - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - PACTUAÇÃO -

TAXAS E TARIFAS ADMINISTRATIVAS AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - ENCARGOS MORATÓRIOS CONFORME A LEGALIDADE - RECURSO DESPROVIDO. Não há cerceamento de defesa quando o caso requer comprovação apenas por meio de documentos já acostados aos autos. (...)” (TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 144033/2017, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 10/05/2018).

EMENTA: “AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – REVISIONAL DE CONTRATO – PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS – TAXA REFERENCIAL – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – COBRANÇA VEDADA – LIMITAÇÃO JUROS DE MORA DE 1% E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC – INCIDÊNCIA – COMPENSAÇÃO SIMPLES – POSSIBILIDADE – JUROS REMUNERATÓRIOS - LIMITAÇÃO A 12% AO ANO – IMPOSSIBILIDADE – ÔNUS SUCUMBENCIAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. Tratando-se a matéria de mérito unicamente de direito, a ausência de realização de perícia contábil não constitui cerceamento de defesa. (...)” (TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ag 154790/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Julgado em 09/05/2018, Publicado no DJE 08/06/2018).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. CESSÃO DE DIREITO. INEFICÁCIA. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O magistrado é o destinatário da prova, competindo, portanto, às instâncias ordinárias exercer juízo acerca da imprescindibilidade daquelas que foram ou não produzidas, nos termos do art. 130 do CPC. 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que a prova oral pretendida pelo recorrente não era apta a comprovar os fatos constitutivos de seu direito, além disso, entendeu pela insuficiência da prova documental produzida. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial. 4. Agravo regimental a que nega provimento. (STJ - QUARTA TURMA - AgRg no AREsp 561.281/PR - Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA - julgado em 28/04/2015 - DJe 05/05/2015).

Assim, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

V O T O (Preliminar – aplicação dos efeitos da revelia)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O autor sustenta, preliminarmente, a necessidade de decretação da revelia do Banco/réu e de aplicação dos seus efeitos, dando por incontroversos os fatos alegados na inicial, especialmente em relação ao tempestivo requerimento administrativo de enquadramento da dívida rural em questão nas benesses do Plano PESA, e às negativas do Banco em proceder ao alongamento.

De fato, citado, o Banco/réu permaneceu inerte, sendo decretada a sua revelia.

Contudo, a presunção de veracidade decorrente da revelia é relativa, e, conforme destacado na sentença apelada,
“é do beneficiário do crédito, e não da instituição financeira, o ônus de comprovar judicialmente o atendimento dos requisitos elencados para a renegociação instituída, por se tratar de fato constitutivo do direito alegado, conforme estabelece o art. 373, I, do CPC”
, não bastando para tanto a simples alegação do autor de que compareceu na agência bancária por diversas vezes para requerer o alongamento da dívida, se o mesmo não apresenta nenhum documento que comprove esse pedido.

Rejeito, pois, a preliminar suscitada.

V O T O (Mérito)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O autor ajuizou ação Declaratória contra o Banco/réu expondo que em 02/07/1997 emitiu em favor dele a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no 97/00061-2, com vencimento em 10/06/1998, e que requereu a renegociação da dívida em razão do Plano Especial de Saneamento de Ativos – PESA, mas que, além de o benefício não lhe ter sido concedido o Banco promove cobrança de encargos ilegais na referida operação.

Consigno, inicialmente, que para prorrogação da dívida rural, o devedor precisa manifestar a intenção de obtê-la por meio de pedido formal à instituição financeira e o pleito somente poderá ser acolhido se preenchidos os parâmetros estabelecidos pela Lei no 9.138/95, bem como, no caso, aqueles estabelecidos pela Resolução no 2.471/98 do BACEN, sendo que, conforme anteriormente ressaltado, o autor sequer comprovou o requerimento administrativo do benefício.

A propósito:

EMENTA: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL -

SEGUNDA ETAPA DO PROGRAMA DE SECURITIZAÇÃO DE DÍVIDAS ORIUNDAS DE OPERAÇÕES RURAIS - SÚMULA No 298/STJ - EXTENSÃO AO PESA - RENEGOCIAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - SÚMULA 83/STJ. IMPROVIMENTO - 1. - Nos termos da Súmula n. 298/STJ, "o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei", mas a renegociação somente será obrigatória se forem atendidos os requisitos legais. Precedente: REsp 905.404/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 03/03/2008.2.- (...).3. - Agravo Regimental improvido.” (STJ – Terceira Turma - AgRg no REsp 1380579/MT - Rel. Min. SIDNEI BENETI – Julg. em 25/06/2013 - DJe 01/08/2013)

EMENTA: “AÇÃO CONSTITUTIVA NEGATIVA C/C DECLARATÓRIA – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA – PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – REJEIÇÃO – PRETENSÃO À PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA RURAL – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E DEMAIS REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA E DE VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO (ART. 273 DO CPC) – INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Da decisão que defere ou indefere antecipação de tutela cabe Agravo de Instrumento, uma vez que seria ineficaz a discussão na modalidade retida. Para que seja reconhecido de plano o direito ao alongamento da dívida rural, o devedor precisa demonstrar que apresentou requerimento administrativo à instituição financeira que concedeu o crédito e que foram cumpridas as demais exigências legais, sem o que não se verifica a verossimilhança da alegação.” (TJMT - RAI no 60699/2009 – Relator: Des. Rubens de Oliveira Santos Filho – DJ 05.10.2009).

Apesar de o alongamento da dívida rural constituir uma obrigação do banco credor, deve o interessado preencher todos os requisitos da Lei no 9.138/95 para fazer jus ao benefício, cumprindo demonstrá-los em juízo a fim de evidenciar a injusta recusa em concedê-lo.

A Súmula no 298 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que
“o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor, nos termos da lei”
. Contudo, para obtenção desse direito, o devedor deve preencher os requisitos exigidos pela legislação e por resoluções editadas pelo Banco Central do Brasil.

Não cabe análise judicial a respeito da prorrogação se a mesma não foi sequer pleiteada formalmente à instituição financeira, até porque se o devedor ficou inerte no momento em que deveria buscar a renegociação, não pode forçá-la na via judicial.

Questão semelhante foi bem debatida pelo ministro Raul Araújo na decisão monocrática proferida no Resp no 1.323.728 - PR, a seguir transcrita:

“(...) PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA - Em segundo lugar, de uma análise mais atenta dos autos, observa-se que os autores em nenhum momento demonstraram que efetivamente fizeram pedido formal ao agente financeiro para ser enquadrado na nova repactuação. Tal fato é reforçado na sentença, já que o próprio magistrado reconheceu a inexistência de pedido administrativo. Contudo, mesmo se afastando das regras impostas pela legislação, concedeu novo prazo para pagamento da dívida, fixando, inclusive, prazo para novo pagamento. Desse modo, se a prorrogação do vencimento só é admitida quando o produtor rural satisfaz todos os requisitos exigidos pela legislação específica; deixando os autores de demonstrar o cumprimento destas condições previamente determinadas em lei - prova do requerimento administrativo perante a instituição bancária, adicionado à prova do preenchimento dos requisitos legais - não fazem jus ao benefício. Sendo assim, a sentença deve ser reformada neste aspecto, a fim de negar a prorrogação (leia-se: refinanciamento) da dívida”.

Os pedidos de prorrogação de débitos oriundos de crédito rural e alteração da taxa de juros devem ser formalizados mediante requerimento escrito, e em seguida, abre-se um procedimento para averiguar se o requerente preenche os requisitos necessários à obtenção do alongamento pleiteado. A conferência dos requisitos requer qualificação, o que justifica a necessidade de requerimento à instituição financeira.

Nesse sentido:

EMENTA: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INEXISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE PEDIDO ESPECÍFICO DE PRODUÇÃO DEPROVA PERICIAL – NOTA PROMISSÓRIA RURAL E FINANCIAMENTO AGRÍCOLA – INADIMPLEMENTO – LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS 12% A.A – PRECEDENTES DO STJ – PRORROGAÇÃO/ALONGAMENTO DE DÉBITO –

SECURITIZAÇÃO – REQUISITOS LEGAIS AUSENTES – INOPONIBILIDADE DE ENCARGOS MORATÓRIOS PELA COBRANÇA EXCESSIVA – NÃO RESTOU EVIDENCIADA A COBRANÇA DE ENCARGOS INDEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Ademais, também não há prova de que a prorrogação foi pleiteada formalmente à instituição financeira por ocasião da suposta crise. Assim, não cabe na via judicial um enquadramento ao qual não tem direito. Posto isso, a não demonstração de que foram cumpridos os requisitos legais, exclui o direito à prorrogação do débito, conforme entendimento do STJ (AgRg no Ag 1255548/PR). Não havendo abusividade de encargo exigido no período da normalidade, portanto, não há que se falar em descaracterização da mora”. (Ap 91168/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/05/2018, Publicado no DJE 16/05/2018).

Sendo assim, deve ser mantida a sentença no que se refere à improcedência do pedido de prorrogação do débito.

Quanto aos encargos pactuados na Cédula Rural, o Banco/réu pretende sejam os mesmos mantidos, especificamente a comissão de permanência que foi afastada pela sentença apelada, enquanto o autor sustenta que os juros remuneratórios devem ser limitados a 12% ao ano, e que a ca
pitalização mensal de juros deve ser afastada, ao argumento de que a cédula foi emitida muito antes da publicação da MP no 1.963-17/2000, descaracterizando, pois, os efeitos da mora, o que conduziria também ao afastamento dos encargos moratórios.

No tocante à comissão de permanência, além de a discussão sobre a possibilidade da cumulação da mesma com outros encargos moratórios ter sido encerrada pela edição da Súmula no 472 do STJ, tratando-se de cédula rural os encargos incidentes no período moratório estão previstos no Dec. Lei no 167/67, norma esta que não autoriza a comissão de permanência, mas permite a cobrança de multa de 10%, e de juros de mora de 1% ao ano, consoante art. 5o, parágrafo único e art. 71 do decreto citado:

“Art. 5o. (...). Parágrafo único. Em caso de mora, a taxa de juros constante da cédula será elevável de 1% (um por cento) ao ano.

(...)

Art. 71. Em caso de cobrança em processo contencioso ou não, judicial ou administrativo, o emitente da cédula de crédito rural, da nota promissória rural, ou o aceitante da duplicata rural responderá ainda pela multa de 10% (dez por cento) sobre o principal e acessórios em débito, devida a partir do primeiro despacho da autoridade competente na petição de cobrança ou de habilitação de crédito”.

Nesse sentido:

EMENTA: “AGRAVO INTERNO NO ORECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/73). AÇÃO DE COBRANÇA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, INCISO II, DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. ENUNCIADO N.o 297 DO STJ. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COBRANÇA ILEGÍTIMA. PRECEDENTES. 1. Inexistência de ofensa ao art. 535, inciso II, do CPC/73, quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide. 2. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras - Enunciado n.o 297/STJ. 3. Nos casos de cédula de crédito rural, o STJ possui entendimento firme no sentido do não cabimento da cobrança de comissão de permanência em caso de inadimplência. 4. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ - TERCEIRA TURMA - AgInt no REsp 1496575/PB - Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO - julgado em 12/12/2017 - DJe 02/02/2018).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA FUNDADA EM CONTRATOS BANCÁRIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO APENAS PARA AFASTAR A COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NA DÍVIDA ORIUNDA DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. 1. De acordo com o firme entendimento desta Corte Superior, não se mostra possível a incidência de comissão de permanência nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial, na medida em que o Decreto-lei n. 167/1967 é expresso em só autorizar, no caso de mora, a cobrança de juros remuneratórios e moratórios (parágrafo único do art. 5o) e de multa de 10% sobre o montante devido (art. 71). 2. A possibilidade de revisão de contratos bancários prevista na Súmula n. 286/STJ estende-se a situações de extinção contratual decorrente de quitação, novação e renegociação. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no AREsp 857.008/SE - Rel. Ministro MARCO BUZZI - julgado em 05/12/2017 - DJe 13/12/2017).

Quanto aos juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça possui torrencial quantidade de julgados no sentido de que “
as cédulas de crédito rural, industrial e comercial submetem-se a regramento próprio, que confere ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados
”
, e que, apenas no
caso de inexistir manifestação expressa do CMN, deverá ser aplicado o disposto no art. 1o do Decreto-Lei n. 22.626/33, que prevê a limitação dos juros remuneratórios ao patamar de 12% ao ano
(STJ – TERCEIRA TURMA – REsp 1267905/PR - Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA - julgado em 07/05/2015 - DJe 18/05/2015).

No caso,
a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no 97/00061-2 foi emitida em 02/07/1997, dela constando expressa previsão de que a taxa de juros anual seria de 14,058% e a taxa efetiva anual seria de 15% (cf. fls. 91), e nenhuma abusividade ou ilegalidade há nessa previsão contratual, já que à época da contratação a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN era de 19,04% ao ano (https://www.bcb.gov.br/controleinflacao/historicotaxasjuros).

A propósito:

EMENTA: “RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REVISIONAL – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – JUROS REMUNERATÓRIOS DE 12,75% – FIXAÇÃO PELO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL – RESOLUÇÃO 3.207 DO BACEN – LEGALIDADE – (...) – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – APELO DO BANCO DESPROVIDO. É legal a cobrança de juros remuneratórios à taxa de 12,75% ao ano, estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional através da Resolução n.o 3207/2004 do Bacen. (...)” (TJMT - Ap 148749/2012, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/10/2013, Publicado no DJE 05/11/2013).

No que se refere à capitalização de juros, a rigor, a capitalização mensal de juros era prática vedada no nosso ordenamento jurídico, sendo apenas admitida, excepcionalmente, em legislações especiais, tais como nas hipóteses de
Cédulas de Créditos Rurais (Decreto-Lei no 167/67)
, Cédula de Crédito Industrial (Decreto-Lei no 413/69) e Cédulas de Créditos Comerciais (Lei no 6.840/80), o que é o justamente o caso contemplado nos autos.

Com efeito, isso é o que se vê das Súmulas no 121 do Supremo Tribunal Federal e no 93 do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente:

Súmula no 121 - É vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada.

Súmula no 93 - A legislação sobre cédulas de crédito rural, comercial e industrial admite o pacto de capitalização de juros.

Aliás, para afastar qualquer sombra de dúvida quanto ao tema, mais recentemente, no julgamento do
Recurso Especial no
1.333.977/MT
, afetado à Segunda Seção, na sistemática dos recursos repetitivos (CPC/73, art. 543-C), a Corte Superior uniformizou o entendimento de que
“a legislação sobre cédulas de crédito rural admite o pacto de capitalização de juros em periodicidade inferior à semestral”
; o julgado foi assim sedimentado:

EMENTA: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE CRÉDITO RURAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS.

RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CPC, ART. 543-C. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. ENUNCIADO 93 DA SÚMULA DO STJ. PRECEDENTES. MORA CARACTERIZADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ENCARGOS MORATÓRIOS. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE, NO CASO CONCRETO. (...). 2. Nos termos do enunciado 93 da Súmula do STJ, nos contratos de crédito rural, admite-se a pactuação de cláusula que preveja a capitalização mensal dos juros. (...). 4. Tese para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "A legislação sobre cédulas de crédito rural admite o pacto de capitalização de juros em periodicidade inferior à semestral". 5. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.” (STJ - Segunda Seção - REsp 1333977/MT - Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - Julgado em 26/02/2014 - DJe 12/03/2014
).

EMENTA: “CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. POSSIBILIDADE, IN CASU, RESPEITO AO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. "
Conforme entendimento consolidado nesta Corte, é possível a capitalização mensal dos juros nas cédulas de crédito rural, industrial e comercial, desde que pactuada, conforme se verifica in casu. Incidência do enunciado sumular no 93/STJ. 2. Agravo regimental a que se nega provimento
." (AgRg nos EDcl no REsp 681.839/MT, Rel. Min. HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO (Des. Convocado do TJAP), 4a Turma, DJe 3/5/2010)” (TJMT - Ap 68228/2014, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/04/2016, Publicado no DJE 13/04/2016).

Feitas essas considerações, é certo que, “
mesmo antes da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17 (31.3.2000), era possível a pactuação da capitalização de juros em periodicidade mensal para a cédula de crédito rural
” (REsp 1134857/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/06/2012, DJe 15/10/2012), sendo que, no caso dos autos, a capitalização mensal foi expressamente pactuada (cf. fls. 91), devendo prevalecer.

Assim, não havendo ilegalidade na cobrança de referidos encargos no período da normalidade, não há falar em descaracterização dos efeitos da mora e afastamento dos encargos moratórios, devendo ser mantida a sentença em sua integralidade.

Pelo exposto, nego provimento a ambos os apelos.

Custas recursais
pro rata
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020